Tribunal: TJBA
Processo: 8001938-56.2022.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001938-56.2022.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUCIANA BEATRIZ BARBOSA MIRANDA

Advogado(s)
:
CRISTHIANE KELLY GOMES PAIM BARRETO CARIGE

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LESÕES CORPORAIS. RECURSO MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE DESP
ROPO
RCIONALIDADE DA
MEDIDA DE ADVE
RTÊNCIA.
PLEITO DE REFORMA POR MEDIDA SOCIEDUCATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA DE ADVERTÊNCIA NO CASO CONCRETO. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I
–
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,
contra a sentença prolatada pelo Juízo Pleno da Comarca de Riachão do Jacuípe/BA, que aplicou à menor
L. B. B. M.
a medida socioeducativa de advertência
, com fulcro nos arts. 114 e 115 da Lei 8.069/90, em razão da prática de ato infracional análogo à lesão corporal (art. 129, CP), tendo por vítima sua prima, que contava com 17 (dezessete) anos, tendo agredido-a com um pedaço de madeira.

II -
Alega o
parquet
, em síntese, a incompatibilidade da medida de advertência com o ato infracional praticado pela menor, alegando que a aplicação de advertência não atende a proporcionalidade e o fim social da ação educativa. Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença e aplicar a medida socioeducativa de prestação de serviço à comunidade, pelo prazo de três meses, com jornada de quatro horas semanais, na forma do art. 117 do ECA.

III
– A
medida de advertência, por se tratar de medida a meramente admoestatória, não é recomendável nas hipóteses de atos infracionais nos quais houve a utilização de violência
, tais como o caso. No caso vertente, trata-se de ato infracional equiparado a lesão corporal, praticado mediante agressões com uma estaca de pau, tendo provocada lesões nas costas da vítima, conforme se depreende do relatório médico.
De mais a mais, é necessário frisar que a medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade não tem caráter repressivo, tendo por escopo dar efetividade e garantir a r
essocialização da adolescente, possuindo o caráter pedagógico, com
vistas à proteção e dos direitos da menor.

IV -
Digno de
regist
ro que
não existem dúvidas quanto à autoria, tendo esta sido confessada pela menor infratora em sede inquisitorial, bem como em juízo, corroborada pelos depoimentos da vítima e das testemunhas.

V -
Percebe-se, diante dos depoimentos prestados em juízo, que a vítima, não obstante estar sob domínio de violenta emoção ao ver sua mãe lesionada, agrediu sua prima depois de a briga já ter sido encerrada. Ademais, note-se que, conforme relatado anteriormente, a agressão foi proferida com alta reprovabilidade, uma vez que a adolescente infratora se utilizou de estaca de pau para agredir a vítima, enquanto esta estava de costas.

VI -
Assim, a medida de advertência não se mostra razoável e proporcional às agressões perpetradas pela adolescente, não sendo suficiente para impelir o caráter pedagógico da medida socioeducativa, devendo ser aplicada medida mais severa, na forma do art. 117 do ECA. Precedentes.

VII-
Contudo, impende destacar que a representada estava sob o domínio de violenta emoção ao ver sua mãe ferida, bem como não possui out
ros
regist
ros de atos inf
racionais,
de modo que a medida socioeducativa não deve ser aplicada pelo prazo requerido pelo
Parquet
.

VIII -
Logo, considerando as circunstâncias do ato, a reação da adolescente ao ver sua mãe ferida, sangrando, o contexto de agressões simultâneas e brigas familiares, bem como o histórico favorável da adolescente, verifica-se que a aplicação de medida socioeducativa de serviços à comunidade pelo prazo de 02 (dois) meses, por 04 (quatro) horas semanais é a mais adequada ao caso concreto.

XI –
Parecer ministerial pelo provimento do recurso.

XII –
Recurso
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal nº

8001938-56.2022.8.05.0211
, em que figuram, como Apelante o
MINISTÉRIO PÚBLCIO DO ESTADO DA BAHIA
e, como Apelada, a menor infratora
L. B. B. M. ,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para
aplicar como medida socioeducativa a prestação de serviços à comunidade pelo
prazo de 02 (dois) meses, por 04 (quatro) horas semanais, à
menor infratora L. B. B. M
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 13 de agosto de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS12